Tribunal: TJES
Processo: 0000872-83.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000872-83.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: AQUILES ROMEU CALIARI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENO IMÓVEL RURAL. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AVAL SEM CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Nos termos do art. 833, inciso VIII, do CPC, é impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.

2)
Diante da lacuna legislativa sobre o que caracterizaria “pequena propriedade rural”, a jurisprudência tem utilizado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

3)
Seguindo entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural" (REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017).

4)
Em relação à possibilidade de divisão do imóvel, a fim de manter-se a penhora ao mesmo parcialmente, em que pese em tese viável, o exequente deveria ter demonstrado nos autos que tal divisão não descaracterizaria o bem e não importaria em prejuízo para a área residencial, o que não comprovou no caso.

5)
Conforme entendimento consolidado dos Tribunais, "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida" (STJ, REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017).

6)
Todavia, estando a causa madura para julgamento, declarada a nulidade parcial da sentença, é cabível a aplicação da teoria da causa madura, para analisar o pedido cujo exame foi omitido na sentença (art. 1.013, § 3º, do CPC).

7)
O Colendo STJ entende que o aval que garante título de crédito típico (como a cédula de crédito bancário), diversamente da fiança, não perde sua validade pela ausência de autorização do cônjuge do avalista, ficando protegida dos efeitos da garantia apenas a meação do cônjuge em relação aos bens comuns, desde que o regime do casamento seja o da comunhão parcial de bens.

8)
Sem razão o embargante/apelado ao alegar a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, sem mínimos elementos nesse sentido, vez que, analisando os documentos juntados pelo exequente, vê-se que ele cumpre os requisitos básicos da execução, conforme art. 783 do CPC.

9)
Embora a parte tenha alegado o excesso da execução, em razão de supostos encargos ilegais previsto na cédula de crédito, deixou de cumprir o disposto no §3º, do artigo 917, do Código de Processo Civil, segundo o qual “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

10)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
(fls. 68/76) com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 62/64) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos de Embargos à Execução opostos por
AQUILES ROMEU CALIARI
em face da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a desconstituição da penhora constante da fl. 67 dos autos da Ação de Execução n°. 0000363- 89.2019.8.08.0044.

Outrossim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões do apelado, apesar da devida intimação (ID 7498233).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
(fls. 68/76) com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 62/64) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos de Embargos à Execução opostos por
AQUILES ROMEU CALIARI
em face da apelante, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a desconstituição da penhora constante da fl. 67 dos autos da Ação de Execução n°. 0000363- 89.2019.8.08.0044.

Outrossim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na origem, tratam-se de Embargos à Execução em que
AQUILES ROMEU CALIARI
questiona a penhora havida, no processo n. 000363-89.2019.8.08.0044, sobre imóvel rural de sua propriedade.

Alegou o embargante que: (a) seu aval no contrato executado seria nulo, pois assinou sem anuência de sua cônjuge, além de ele não é único herdeiro do bem penhorado, embora conste apenas seu nome na escritura do imóvel, transferido para ele por seu pai; (b) o imóvel em questão seria bem de família, eis que pequena propriedade rural destinada à moradia e sustendo da família do Embargante; (c) iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título em que se baseia a ação; e (d) há juros e encargos de diversas ordens, capitalizáveis e computados uns sobre os outros no contrato em questão, sendo nulas todas as cláusulas que importem em vantagem desproporcional para a embargante.

Seguido o íter processual e proferida a Sentença nos termos acima relatados,
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
interpõe recurso de apelação, argumentando, em síntese que:
(i)
o apelado não trouxe qualquer vestígio de prova suficiente a demonstrar a dependência econômica dele ou de sua família em relação ao imóvel;
(ii)
não há nos autos demonstração de que o apelado/embargante resida no imóvel penhorado;
(iii)
ainda que fosse demonstrada pelo apelado/devedor a utilização do imóvel como moradia, o que não ocorreu, é fato que este possui 420.000,00 m2 (quatrocentos e vinte mil metros quadrados), ou seja 42 hectares, o que o torna plenamente passível de divisão, devendo ser excluída a penhora à área correspondente a 3 hectares, mantendo-se a parte remanescente; e
(iv)
descabimento da condenação da apelante nos honorários sucumbenciais, eis que sucumbiu em parte mínima do pedido.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

No caso dos autos, resta incontroverso que o executado/embargante,
AQUILES ROMEU CALIARI,
é proprietário do imóvel alvo de penhora na execução n. 000363-89.2019.8.08.0044, cingindo-se a controvérsia à questão da impenhorabilidade do bem.

Nos termos do art. 833, inciso VIII, do CPC, é impenhorável
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”
.

Diante da lacuna legislativa sobre o que caracterizaria “pequena propriedade rural”, a jurisprudência tem utilizado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

Veja-se julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF, ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Como no município de Santa Teresa/ES o módulo fiscal equivale a 18 hectares
, o que equivale a 180.000 m2, logo, quatro módulos fiscais correspondem a 720.000 m2, porção de terra maior do que a propriedade do apelado, medida em 420.000,00 m2.

Sendo considerada pequena propriedade rural, resta verificar o segundo requisito legal, isto é, se é terra trabalhada pela família.

Seguindo entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
"em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural"
(REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017).

Vejam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MÓDULO FISCAL – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 - Sobre a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural bem de família o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, ser impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.
2 - Consoante a jurisprudência pátria, no que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais, e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra, havendo presunção juris tantum de que a pequena propriedade rural é explorada pela entidade familiar, cabendo ao exequente demonstrar que a propriedade não é trabalhada pela família da executada.
3 – Recurso provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003833-10.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível)

EMENTA PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA REVOGADA – IMPENHORABILIDADE CARACTERIZADA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, o que restou demonstrado nestes autos.
2. Para fins da demonstração da impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, a comprovação de que o imóvel é “trabalhado pela família” e a análise da jurisprudência pátria indica que a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça divergem acerca de sobre quem recai o ônus de tal comprovação. 3. Aplica-se o entendimento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, já que a pequena propriedade rural foi erigida pela Constituição Federal como direito fundamental do grupo familiar e tal hiperproteção faz sobre ela recair a presunção de que há exploração familiar da terra, sobre a qual pode, por certo, ser produzida prova em contrário pelo credor.
4. Ademais, o fato de o imóvel penhora não ser de propriedade do tomador do empréstimo executado (e sim de seu avalista), não afasta a impenhorabilidade caracterizada, porque independentemente da dívida que originou a penhora (se proveniente ou não da atividade produtiva), a simples caracterização da pequena propriedade rural já afasta a constrição. 5. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000598-35.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/Jun/2021)

GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXECUTADA QUE FEZ INÍCIO DE PROVA ACERCA DO IMÓVEL SER O ÚNICO DE SUA PROPRIEDADE E UTILIZADO PARA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR.
EXEQUENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE DESCARACTERIZAR A NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva. 2) A Lei livra o bem de família legal de constrição judicial, bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família. O devedor, inclusive, pode ser proprietário de dezenas de imóveis, mas somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia familiar. 3)
Não se pode presumir que o imóvel objeto da constrição não é o único bem da entidade familiar, sob pena de se contrariar a finalidade protetiva buscada pelo instituto jurídico. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário.
4) A despeito de haver possibilidade de a penhora recair sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, na fração correspondente exclusivamente à devedora, como a agravada fez início de prova no sentido que a constrição judicial atingiu imóvel utilizado como moradia pela entidade familiar, realmente o ônus de descaracterizar o bem de família, caso queira fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora, passou a recair sobre a instituição financeira credora, ora agravante, a qual, contudo, em sua resposta à impugnação ofertada, se limitou a asseverar que a última tentativa de penhora online para satisfação da dívida havia ocorrido no ano de 2014, nada dispondo acerca da impenhorabilidade do imóvel constrito. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004599-63.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2021)

Ocorre que, no caso em tela, no Despacho de fl. 55, o douto magistrado de primeira instância determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a intenção de produzirem outras provas.

Após intimado, o credor/apelante peticionou informando não ter interesse na produção probatória, de modo que concordava com o julgamento antecipado da lide.

Assim, estando demonstrada que a propriedade rural penhorada é pequena nos termos da lei e da jurisprudência, e havendo indícios de que é a única propriedade do executado, utilizada para moradia da entidade familiar, cabia ao embargado/exequente ter produzido provas para descaracterizar a impenhorabilidade do imóvel, motivo pelo qual entendo correta a Sentença apelada.

Em relação à possibilidade de divisão do imóvel, a fim de manter-se a penhora ao mesmo parcialmente, em que pese em tese viável, o exequente deveria ter demonstrado nos autos que tal divisão não descaracterizaria o bem e não importaria em prejuízo para a área residencial, o que não comprovou no caso.

Confira-se a jurisprudência dos Tribunais:

[...]
Em que pese seja possível o desmembramento do bem de família para fins de penhora parcial, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que para a sua ocorrência deve ser observada a não descaracterização do bem e a inexistência de prejuízo para a área residencial, o que não restou comprovado no caso.
3. A esta instância ordinária cabe enfrentar as teses jurídicas desenvolvidas concretamente pela parte, de forma que, caso os dispositivos legais invocados pelo recorrente de forma adventícia não sejam necessários para o deslinde dos temas debatidos, desnecessária também é sua análise específica pelo colegiado. Agravo de instrumento não provido.

(TJPR; AgInstr 0019348-17.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 02/07/2022; DJPR 02/07/2022)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO HÍBRIDA. PRIMEIRA SENTENÇA ANULADA, POR NÃO ANALISAR O REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA VIABILIDADE DE DIVISÃO CÔMODA DO IMÓVEL CONSTRITO. Reabertura da instrução. Apresentação unilateral pela parte embargante de documento obtido junto à Municipalidade que atesta a inviabilidade de desmembramento do imóvel em questão. Ausência de metragem mínima de testada. Fazenda Pública que entende desnecessária prova pericial. Regra do ônus da prova.
Ausência de demonstração de que o desmembramento pretendido não descaracterizaria a parte residencial do imóvel. Impenhorabilidade que se impõe.
Sentença mantida. Honorários majorados em sede recursal. Apelação Cível não provida.

(TJPR; ApCiv 0002271-75.2019.8.16.0072; Colorado; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 02/03/2022; DJPR 02/03/2022)

Portanto, também nesse ponto deve ser mantida a Sentença recorrida, que determinou a desconstituição total da penhora.

Em um ponto, porém, tem razão o apelante, em relação à sucumbência recíproca na demanda. Isso porque, no caso, o embargante/apelado realizou uma série de pedidos em seus Embargos à Execução, não apenas de desconstituição da penhora, os quais não foram julgados procedentes.

Nesse sentido, além da penhora do bem, o embargante também questionou a sua legitimidade passiva na execução, alegando que seria nulo o seu aval no contrato executado; questionou a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; bem como alegou a ilicitude dos encargos cobrados na avença.

Ocorre que o Juízo de primeiro grau laborou em equívoco, proferindo Sentença
citra petita
, ao ignorar os demais pedidos do autor, somente analisando a questão da impenhorabilidade do bem penhorado.

Conforme entendimento consolidado dos Tribunais,
"na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida"
(STJ, REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017).

Todavia, estando a causa madura para julgamento, declarada a nulidade parcial da sentença, é cabível a aplicação da teoria da causa madura, para analisar o pedido cujo exame foi omitido na sentença (art. 1.013, § 3º, do CPC).

Passando a suprir a omissão da Sentença, em primeiro lugar, o Colendo STJ entende que o aval que garante título de crédito típico (como a cédula de crédito bancário), diversamente da fiança,
não perde sua validade pela ausência de autorização do cônjuge do avalista,
ficando protegida dos efeitos da garantia apenas a meação do cônjuge em relação aos bens comuns, desde que o regime do casamento seja o da comunhão parcial de bens.

Vejam-se os julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1647, INCISO III, DO CCB, À LUZ DO ART. 903 DO MESMO ÉDITO E, AINDA, EM FACE DA NATUREZA SECULAR DO INSTITUTO CAMBIÁRIO DO AVAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR.

1. O Código Civil de 2002 estatuiu, em seu art. 1647, inciso III, como requisito de validade da fiança e do aval, institutos bastante diversos, em que pese ontologicamente constituam garantias pessoais, o consentimento por parte do cônjuge do garantidor.

2. Essa norma exige uma interpretação razoável sob pena de descaracterização do aval como típico instituto cambiário.

3. A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais.

4. Precedente específico da Colenda 4ª Turma.

5. Alteração do entendimento deste relator e desta Terceira Turma.

6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 1.526.560/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 16/5/2017.)

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC E AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO AVAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. COGITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA NOVA PARA AVAL DADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CC. MANIFESTA INVIABILIDADE.

1. Os efeitos da revelia - presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - são relativos e não conduzem, necessariamente, ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, para formação de sua convicção.

2. Diversamente do contrato acessório de fiança, o aval é ato cambiário unilateral, que propicia a salutar circulação do crédito, ao instituir, dentro da celeridade necessária às operações a envolver títulos de crédito, obrigação autônoma ao avalista, em benefício da negociabilidade da cártula. Por isso, o aval "considera-se como resultante da simples assinatura" do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função precípua.

3. É imprescindível proceder-se à interpretação sistemática para a correta compreensão do art. 1.647, III, do CC/2002, de modo a harmonizar os dispositivos do Diploma civilista. Nesse passo, coerente com o espírito do Código Civil, em se tratando da disciplina dos títulos de crédito, o art. 903 estabelece que "salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código".

4. No tocante aos títulos de crédito nominados, o Código Civil deve ter uma aplicação apenas subsidiária, respeitando-se as disposições especiais, pois o objetivo básico da regulamentação dos títulos de crédito, no novel Diploma civilista, foi permitir a criação dos denominados títulos atípicos ou inominados, com a preocupação constante de diferençar os títulos atípicos dos títulos de crédito tradicionais, dando aos primeiros menos vantagens.

5. A necessidade de outorga conjugal para o aval em títulos inominados - de livre criação - tem razão de ser no fato de que alguns deles não asseguram nem mesmo direitos creditícios, a par de que a possibilidade de circulação é, evidentemente, deveras mitigada. A negociabilidade dos títulos de crédito é decorrência do regime jurídico-cambial, que estabelece regras que dão à pessoa para quem o crédito é transferido maiores garantias do que as do regime civil.

6. As normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil.

7. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.633.399/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 1/12/2016.)

Portanto, não há que se falar na nulidade do aval assinado no contrato.

Igualmente, sem razão o embargante/apelado ao alegar a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, sem mínimos elementos nesse sentido, vez que, analisando os documentos juntados pelo exequente, vê-se que ele cumpre os requisitos básicos da execução, conforme art. 783 do CPC.

Por fim, embora a parte tenha alegado o excesso da execução, em razão de supostos encargos ilegais previsto na cédula de crédito, deixou de cumprir o disposto no §3º, do artigo 917, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

Essa é a jurisprudência da Corte:

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO - ENFRENTAMENTO DO ARGUMENTO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O apelante aponta numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese do § 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determina a rejeição dos embargos. 2. A mera afirmação genérica de excesso à execução é insuficiente para instruir os embargos à execução, devendo o recorrente detalhar o valor que entende devido. 3. As alegadas abusividades estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado.
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000560-49.2020.8.08.0031, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023)

De fato, o embargante não apresentou nenhum elemento no sentido dos supostos abusos existentes no contrato de crédito firmado, limitando-se a alegação genérica, sendo que sequer apelou contra a Sentença que deixou de julgar procedente o seu pedido.

Assim, deve-se reconhecer na espécie a sucumbência recíproca, eis que o embargante se saiu vencedor em relação à impenhorabilidade do imóvel constrito, porém, sucumbiu em seus

pedidos de ilegitimidade passiva, desconstituição do título executivo e excesso da execução, devendo a Sentença ser reformada parcialmente para estabelecer os ônus sucumbenciais em 25% (vinte e cinco por cento) para a embargada/apelante e 75% (setenta e cinco por cento) para o embargante/apelado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a Sentença objurgada somente em relação à sucumbência, a fim de que ambas as partes sejam condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a embargada/apelante e 75% (setenta e cinco por cento) para o embargante/apelado, considerando o parâmetro da Sentença.

No entanto, em relação a
AQUILES ROMEU CALIARI,
tendo em vista a sua hipossuficiência econômica, deve ser suspensa a exigibilidade das obrigações de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar